Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-81.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.8000326-81.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros (2) Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA (OAB:BA38864-A), PAULA MARIANA ALMEIDA SILVA (OAB:BA59371-A) ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO OMISSIVO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CONFIRMADA. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade municipal impetrada implementasse, nos vencimentos da servidora pública, o adicional de sexta-parte, previsto na Lei Municipal nº 27/1995, em razão do cumprimento do requisito de 25 anos de serviço. II. Questão em discussão Analisa-se o acerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo da servidora pública municipal à percepção do adicional da sexta-parte, com base no preenchimento do requisito temporal estabelecido no artigo 153 da Lei Municipal nº 27/1995. III. Razões de decidir A Remessa Necessária é cabível nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva da segurança. A controvérsia cinge-se à verificação do direito da servidora à gratificação denominada "sexta-parte", prevista no artigo 153 da Lei Municipal nº 27/1995, que exige 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. A documentação acostada, notadamente a declaração de tempo de serviço emitida pela própria municipalidade, comprova de plano que a servidora cumpre o requisito temporal, somando-se os períodos laborados antes e depois de sua efetivação por concurso público. A omissão da Administração Pública em conceder a vantagem pecuniária, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais, configura ato ilegal e viola direito líquido e certo da impetrante, sanável pela via mandamental. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso, estando em conformidade com a legislação aplicável e com a prova pré-constituída nos autos. IV. Dispositivo Sentença confirmada em Remessa Necessária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, § 1º. Lei Municipal nº 27/1995 (Gentio do Ouro/BA), art. 153. Precedentes relevantes citados: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 0000154-77.2010.8.05.0155, Relatora: Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000326-81.2019.8.05.0084, da Comarca de Gentio do Ouro, em que figuram como Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO e como Interessados ACÁCIA LIMA DE OLIVEIRA e o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora